Tribunal: TJSP
Processo: 2175343-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000916538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175343-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante NEMER
MÁRMORES E GRANITOS S/A, é agravado ITTAOCA MARMORES E GRANITOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recuro, vencido o 3o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2175343-78.2020.8.26.0000
Comarca : Guarulhos
Agravante : Nemer Mármores e Granitos S/A
Agravado : Ittaoca Mármores e Granitos Ltda
Voto no 13.940
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria financeira. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Ana Carolina Miranda de
Oliveira, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
A recorrente sustenta que está em recuperação
judicial e por mais que tenha faturamento, não é suficiente para o
pagamento de seus credores. Afirma que nos itens “disponibilidades
financeiras após os pagamentos do dia” e “saldo financeiro ao final do dia”
todos os valores estão negativos. Pede a reforma da decisão agravada, com
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Contraminuta apresentada às fls. 219/224.
É o relatório.
A decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios de que esteja
impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
Muito embora tenha a agravante juntado aos autos
Relatório Econômico-Financeiro (21/22), decisão do processamento da
recuperação judicial deferido (fls.28) e registros de inadimplência junto ao
SPC, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a
alegada condição de miserabilidade jurídica ao ponto de estar
impossibilitada de recolher as custas processuais com prejuízo de suas
atividades, principalmente, ante a observação de que nos balancetes
apresentados, bem como, nos extratos bancários há intensa movimentação
financeira com abundante entrada de numerário.
Ademais, a recorrente não juntou aos autos
nenhum documento referente ao seu atual acervo patrimonial que
demonstre o quanto dele está atrelado a encargos trabalhistas, tributários
e/ou processuais.
Diante do todo produzido nos autos, de rigor
reconhecer que a recorrente não comprovou perfil econômico-financeiro
de quem necessita da concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Assim, não há nos autos elementos suficientes
para reconhecer que a agravante não tenha meios suficientes para arcar
com as custas e despesas processuais, bem como, com eventuais
honorários advocatícios.
Ora, o fato, por si só, de a recorrente possuir
dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de patrimônio para
custear as despesas do processo, posto que pode até não estar em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira confortável, mas não comprova situação de “pobreza” na
acepção jurídica do termo, ainda mais, se está ativa no mercado.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício a pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio do processo.
Em suma, não demonstrada a alegada penúria
financeira, deve ser mantido o indeferimento da benesse.
A respeito:
“Agravo de Instrumento. Fundação com
personalidade
de
direito
privado.
Alegação
de
impenhorabilidade de seus bens. Inadmissibilidade. Justiça
gratuita. Pessoa jurídica. Estado de hipossuficiência econômica
não demonstrado nos autos. Indeferimento mantido. Recurso
não
provido”.
(TJSP,

Agravo
de
Instrumento
n°
2028484-35.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Pedro Kodama, j. em 05/04/2016).
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça Pessoa Jurídica "Ação ordinária de
locupletamento ilícito" em fase de cumprimento de sentença
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita Inadmissibilidade Para a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa jurídica,
ainda que a mesma se encontre em processo de recuperação
judicial
Inteligência da Súmula 481 do STJ -
Hipossuficiência financeira não comprovada - Recurso
improvido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira , J. em
11/11/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Agravante que não
demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Decisão
mantida.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2093158-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Mario A. Silveira, j. em 05/06/2017).
Destarte, a decisão agravada merece ser mantida.
Por fim, determina-se à recorrente que recolha as
custas relativas a este agravo de instrumento, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.441
Agravo de Instrumento no 2175343-78.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Nemer Mármores e Granitos S/A
Agravado: Ittaoca Marmores e Granitos Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou a gratuidade de justiça requerida pela agravante nos autos
subjacentes (petição folhas 1272/1273 e decisão fls. 1586).
Respeitado o entendimento do nobre relator, o recurso não
deve ser conhecido, anulando-se a decisão agravada e determinando-se nova
apreciação da matéria após concessão, pelo juízo a quo, de oportunidade ao
agravante de comprovac aÞo da hipossuficie ncia financeira.
Isto porque o entendimento da norma legal deve ser realizado
aÌ luz do artigo 99, § 2o, do CPC, seja para pessoa física ou para pessoa
jurídica, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justic a pode ser formulado na
petic aÞo
inicial, na contestac aÞo,
na petic aÞo
para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderaì indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessaÞo de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar aÌ parte a comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, o sistema juriìdico manteìm o controle judicial acerca da
concessão do benefiìcio da justic a gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as provide ncias necessaìrias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Analisados os autos verifica-se que o condutor do feito
indeferiu, de forma liminar, o pedido da agravante. Não se oportunizou a
apresentação de documentos comprobatórios complementares da alegada
hipossuficiência econômica do recorrente e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, jaì que o serviço judiciário eì custeado
por taxas, cuja natureza jurídica eì tributária e, portanto, plenamente exigível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
NaÞo poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir ao agravante o direito legal de complementar sua prova.
Este Tribunal jaì decidiu nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
CONCESSAÞO
DA
GRATUIDADE DA JUSTIC A - PESSOA JURIìDICA INDEFERIMENTO DE
PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicac aÞo
do §2o, do art. 99 do CPC,
disposic aÞo
legal que tem a natureza de ordem puìblica e, portanto,
pode ser reconhecida de ofiìcio. Necessidade de conceder aÌ recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegac aÞo
de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honoraìrios advocatiìcios. Recurso provido em parte, com
determinac aÞo.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; OìrgaÞo

Julgador: 22a Ca mara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIC A PESSOA JURIìDICA Pedido indeferido de
plano pelo MM. Juiìzo a quo Intelige ncia do artigo 99, §2o, do Coìdigo de
Processo Civil Indeferimento afastado para conceder aÌ parte
oportunidade para comprovar suas condic oÞes
econo micas, com
posterior reexame da mateìria pelo MM. Juiìzo a quo. Agravo
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254204-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Saì Moreira de Oliveira; OìrgaÞo

Julgador: 33a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel - 14a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020).
O STJ tambeìm se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIC A.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAC AÞO
DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NAÞO CABIMENTO. 1. Recurso
especial interposto contra acoìrdaÞo
publicado na vige ncia do Coìdigo de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controveìrsia a definir se eì possiìvel ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justic a, sem a abertura de prazo
para a comprovac aÞo
da hipossuficie ncia, e, por conseque ncia,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de
apelac aÞo.
3. Hipossuficiente, na definic aÞo
legal, eì a pessoa natural ou
juriìdica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honoraìrios
advocatiìcios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade
de justic a somente poderaì ser negado se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessaÞo do
benefiìcio. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficie ncia (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5.
Indeferido o pedido de gratuidade de justic a, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso naÞo seraì

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido em virtude da deserc aÞo.
6. Somente no caso em que o
requerente naÞo recolhe o preparo no ato da interposic aÞo
do recurso,
sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justic a, o juiz
determinaraì o recolhimento em dobro, sob pena de deserc aÞo
(art.
1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situac aÞo
dos autos, a Corte local, antes
de indeferir o pedido de gratuidade de justic a, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da
apelac aÞo.
8. Recurso especial provido." (REsp. 1.787.491 - SP, Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e ateì
dos próprios Magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange aÌ comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser revista a decisaÞo, para permitir aÌ agravante
comprovar a hipossuficiência, com documentos a serem determinados pelo i.
magistrado que, após, poderáì manter ou se retratar de sua decisaÞo,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a serventia
deveraì certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NAÞO SE CONHECE do
recurso, anulando-se o decidido e determinando-se o retorno dos autos para
que seja concedida oportunidade a agravante de comprovac aÞo da
hipossuficie ncia financeira e, em seguida, seja o pedido reapreciado pelo d.
juiìzo “a quo”.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1328257A
6
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
137D1AAE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2175343-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.